Tribunal: TJDFT
Processo: 0717905-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. JUSTIFICATIVAS DA DEFESA. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva a designação de audiência de justificação, para o fim de aferir o descumprimento das condições impostas ao apenado, submetido a prisão domiciliar, concernentes a intercorrências no sistema de monitoramento eletrônico, especificamente violação à zona de monitoramento e descargas completas do dispositivo de monitoração.

2. Desnecessária a realização do ato processual se o juízo da execução acolheu, de plano, as justificativas apresentadas pela defesa por não terem gerado maiores consequências e, acerca destas, não remanesce qualquer questionamento específico nos autos.

3. Recurso conhecido e não provido.